Tribunal: TJMT
Processo: 1018473-29.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018473-29.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), GUILHERME DE FREITAS SANCHES ALMEIDA - CPF: 064.410.871-11 (PACIENTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), Caroline Schneider Guanaes Simões (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA. SUPOSTA TORTURA, COAÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE COMPROVADA DE PLANO. NOTÍCIA DE POSSÍVEL VIOLÊNCIA POLICIAL QUE IMPÕE APURAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (MT), que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de tortura, coação e violação de domicílio autoriza o reconhecimento, em
Habeas Corpus
, da nulidade das provas obtidas e o relaxamento ou revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a controvérsia sobre o consentimento para ingresso domiciliar e o nexo entre eventuais lesões e a diligência policial exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
Writ
; (iii) determinar se a notícia de possível violência policial impõe providências de apuração pelos órgãos competentes, ainda que mantida a custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

1.

O
Habeas Corpus
não comporta o reconhecimento de nulidade por alegada invasão de domicílio, ilicitude de confissão, tortura ou coação quando a controvérsia exige exame aprofundado da dinâmica dos fatos, do contexto da abordagem, da causa e temporalidade das lesões e da repercussão desses elementos sobre as provas colhidas.

2.

A juntada de laudo pericial que indica possível agressão policial, embora revele alegação grave e merecedora de apuração, não autoriza, por si só, o relaxamento imediato da prisão ou a invalidação automática do flagrante, quando não demonstrada ilegalidade evidente e incontroversa.

3.

As informações prestadas pelo Juízo de origem indicam que as preliminares de nulidade foram afastadas, por ora, porque as alegações de tortura e o nexo causal sobre eventual consentimento no ingresso domiciliar demandam esclarecimento no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

4.

A ausência de fato superveniente ou de alteração jurídica relevante mantém hígidos os fundamentos que ensejaram o indeferimento da medida liminar, especialmente o não cabimento do
Habeas Corpus
para exame de matéria dependente de dilação probatória.

5.

A notícia de possível tortura ou violência policial não autoriza, isoladamente, a revogação da prisão preventiva, mas sugere a remessa das peças pertinentes ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Militar, para ciência e adoção das providências cabíveis.

6.

Mantida a validade, por ora, dos elementos probatórios examinados no âmbito do
Writ
, não há cabimento imediato para declaração de nulidade, desclassificação do delito ou trancamento da ação penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. O
Habeas Corpus
não é via adequada para reconhecer nulidade por alegada violação de domicílio, tortura, coação ou ilicitude de confissão quando a controvérsia demanda dilação probatória e não há ilegalidade flagrante comprovada de plano. 2. A notícia de possível violência policial não autoriza, por si só, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, mas impõe a adoção de providências para apuração pelos órgãos competentes. 3. A declaração de nulidade das provas, a desclassificação do delito e o trancamento da ação penal são incabíveis em
Habeas Corpus
quando dependem de análise aprofundada dos fatos e provas a ser realizada na instrução criminal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1004608-36.2026.8.11.0000, Rel. Des. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, j. em 10/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026. TJMT – N.U 1013700-38.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 28/04/2026, publicado no DJE 04/05/2026. TJMT – N.U 1003637-51.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/03/2026, publicado no DJE 06/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GUILHERME DE FREITAS SANCHES ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em segregação preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes
.

Em suas razões, o impetrante suscita nulidade absoluta por ilicitude probatória (tortura e coação): a) inconsistência entre os depoimentos policiais e o Laudo Pericial; b) violação de domicílio (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada) e; c) inexistência de consentimento livre.

Pautado nesses argumentos, requer: a) seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
declarar a nulidade absoluta de todas as provas obtidas no domicílio do paciente; b) a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas; c) a extração de cópias dos autos para o Ministério Público e Corregedoria da Polícia Militar e; d) o trancamento da ação penal (Id. 364012363).

Documentação juntada (Id. 364012364 a 364012379).

Liminar indeferida (Id. 364368398).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 365250388).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifesta-se pela denegação da ordem vindicada (Id. 366249885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço
o magistrado de primeiro grau
homologou a prisão em flagrante do paciente
Guilherme de Freitas Sanches Almeida
e a converteu em preventiva, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública
.

Irresignado, o impetrante ajuizou o presente
Habeas Corpus
, sustentando, em síntese,
nulidade processual absoluta por ilicitude probatória (tortura e coação): a) inconsistência entre os depoimentos policiais e o Laudo Pericial; b) violação de domicílio (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada) e; c) inexistência de consentimento livre (Id. 358110350)
.

A medida liminar foi indeferida por esta relatoria, fundamentada nos seguintes termos:

Prima
facie, registre-se que a alegação defensiva é grave e merece a devida apuração, inclusive pelos órgãos competentes, pois eventual violência policial jamais poderá ser tolerada tampouco naturalizada pelo Poder Judiciário. No entanto, em juízo liminar, a simples juntada de laudo pericial que indique possível agressão policial não autoriza, por si só, o relaxamento imediato da prisão, sobretudo quando ainda pendente a necessária análise do contexto da abordagem, do auto de prisão em flagrante, da decisão que converteu a custódia em preventiva e dos demais elementos informativos que deram suporte à medida extrema.

O
Habeas Corpus
, em sede liminar, não comporta antecipação de juízo definitivo sobre a ilicitude de toda a diligência policial quando essa conclusão depende de exame mais amplo da dinâmica dos fatos, da existência ou não de nexo entre as lesões apontadas e os atos de

investigação, bem como da eventual independência de elementos probatórios colhidos. A gravidade da imputação defensiva recomenda cautela, mas não permite, neste momento inicial, a invalidação automática do flagrante ou da prisão preventiva.

Embora a impetração afirme que a confissão e o ingresso domiciliar decorreram de coação física, essa tese ainda demanda confronto com as informações da autoridade apontada como coatora e com os documentos da origem. A medida liminar, por sua própria natureza, exige ilegalidade evidente e incontroversa, o que não se verifica apenas pela notícia de lesões corporais, sem que se possa aferir, de imediato, sua causa, extensão, temporalidade exata e repercussão sobre os demais elementos que fundamentaram a custódia.

Em situação análoga, esta Quarta Câmara Criminal fixou a seguinte tese de julgamento:
Não é cabível habeas corpus para reconhecimento de nulidade por alegada invasão de domicílio ou ilicitude de confissão quando a controvérsia exige dilação probatória e não há ilegalidade flagrante comprovada de plano
(N.U 1004608-36.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026) (grifos meus).

Diante disso, sem prejuízo da posterior reavaliação da matéria após a vinda das informações e da manifestação ministerial, não se mostra prudente, neste momento processual, afastar a prisão preventiva com base exclusiva na tese defensiva de violência policial

(Id. 358153433)
.

Para o julgamento do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que deram ensejo ao indeferimento da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação e/ou alteração.

As informações prestadas pelo Juízo de origem dão conta de que:
as preliminares de nulidade levantadas foram, por ora, afastadas, por se entender que as alegações de tortura e o nexo causal sobre o consentimento no ingresso domiciliar demandam dilação probatória, a ser esclarecida no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório
(Id. 365250388).

Nesse sentido:
A alegação de suposta violação de domicílio exige dilação probatória e, por isso, mostra-se incompatível com a via estreita do habeas corpus

(N.U 1013700-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026) (grifos meus).

Mantém-se, portanto, incólume o fundamento central para o indeferimento da liminar, qual seja:
o não cabimento de
Habeas Corpus para reconhecimento de nulidade por alegada invasão de domicílio ou ilicitude de confissão quando a controvérsia exige dilação probatória e não há ilegalidade flagrante comprovada de plano
.

Ademais, no que pertine à alegada nulidade das provas obtidas em decorrência de supostas agressões policiais, em conformidade com a tese fixada pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça em julgamento de caso análogo, entendo que:
a notícia de possível tortura não autoriza, por si só, o relaxamento da prisão preventiva, mas impõe a adoção de providências para apuração pelos órgãos competentes

(N.U 1003637-51.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026) (grifos meus).

Diante disso, ausente qualquer fato superveniente ou fundamento juridicamente idôneo que autorize a alteração do entendimento já firmado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, permanecendo hígida a prisão preventiva do paciente
Guilherme de Freitas Sanches Almeida
, sem cabimento, por ora, os pleitos de declaração de nulidade, desclassificação do delito e/ou trancamento da ação penal na origem.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, nos termos acima delineados.

Nada obstante a denegação da ordem, e sem prejuízo da validade dos elementos probatórios examinados nestes autos, por cautela institucional e em atenção ao dever estatal de apuração de alegações de violência praticada por agentes públicos,
DETERMINO
a remessa de cópia integral dos autos originários, bem como das peças pertinentes em que narradas as supostas agressões policiais, ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para ciência e adoção das providências que reputarem cabíveis, inclusive a instauração ou prosseguimento de procedimento investigatório próprio, caso tais fatos ainda não tenham sido objeto de apuração determinada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026